Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSERTO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça se aplica aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A análise das condições econômicas demonstradas no processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.2 – Acidente de trânsito. Conserto de veículo. Lucros cessantes. Na forma do art. 402 do Código Civil, o causador dano é obrigado a reparar, além do que o credor efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. No caso em que a pessoa fica impedida de fruir da posse de veiculo automotor em razão de acidente de transito é devida indenização pela expressão econômica da privação do uso durante o tempo necessário ao conserto. No caso em exame, contudo, não há demonstração de que o reparo levou todo o tempo informado na inicial. Devido, pois, o decote.3 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(j)